Tribunal: CARF
Processo: 13706.001707/2003-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001707/2003-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.075 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta, com fulcro nas balizas
delineadas no voto proferido, apresente parecer conclusivo por meio do qual se manifeste acerca da
possibilidade de creditamento no que tange às notas fiscais no 217, 218, 219, 222/230 e 231 pela
numeração da DERAT/Rio, correspondendo, respectivamente, às fls. 268, 269, 270, 503/513 e 514
do e-processo.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 281/283 dos
autos:
A interessada apresentou à fl. 29 pedido de ressarcimento de saldo credor do IPI
referente ao 2° trimestre de 2000, no valor de R$134.363,96, constando do campo 15 do
formulário a indicação "INSUMOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS
TRIBUTADOS A ALÍQUOTA ZERO" e do arrazoado de fls. 01/03 a menção ao art. 11 da
Lei n°9.779, de 19 de janeiro de 1999 e à Instrução Normativa (IN) SRF n° 210, de 30 de
setembro de 2002, além da informação de que a denominação anterior da interessada era
Smithkline Beecham Brasil Ltda.
As fls. 19/28 tratam de cópias do livro fiscal de registro de apuração do IPI
(RAIPI) e de planilha de cálculo do valor requerido em ressarcimento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001707/2003-99
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.075 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001707/2003-99

As fls. 96/99 referem-se à declaração de compensação (DCOMP) de débito próprio
da COFINS relativa ao período de apuração nov/2003 com o saldo credor do IPI objeto
do ressarcimento.
Em análise de legitimidade, a Delegacia da Receita Federal de Administração
_Tributária-(DERAT)-no Rio de-Janeiro-RJ, por meio do despacho decisório de fls.
101/107 e com base no termo de constatação fiscal de fls. 83/82 efetuado pela Delegacia
da Receita Federal de Fiscalização (DEFIC) no Rio de Janeiro — Divisão de Fiscalização
(DIFIS) I, não reconheceu o direito creditório solicitado pela interessada, indeferindo
integralmente o pedido de ressarcimento, tendo, por conseguinte, não homolagado a
compensação declarada na DCOMP mencionada no parágrafo supra ou quaisquer outras
ligadas ao denegado direito creditório.
A seguir, transcreve-se parte do despacho decisório:
“(...)
A DEFIC, solicitada a pronunciar-se, constatou, após diligência fiscal de fl. 83
a 89, a ilegitimidade dos créditos de IPI, cuja compensação é requerida,
informando, em síntese, que:
- o presente processo trata de solicitação de ressarcimento de pretenso saldo
credor do IPI escriturado em razão da aquisição de insumos utilizados na
fabricação de produtos de que trata o artigo 11 da Lei n° 9.779/99 e IN SRF n°
210/02;
- o estabelecimento é industrial, de forma a permitir-lhe o direito de crédito;
- durante o trabalho fiscal de verificações para apurar a legitimidade do saldo
credor pleiteado, foram glosados alguns créditos no montante de
RS250.983,79, listados às fls. 86 a 88, por conta de que as respectivas Notas
Fiscais originais (Io via) não foram apresentadas;
- das notas fiscais efetivamente apresentadas para exame a autoridade fiscal
constatou a existência de créditos não ressarcíveis, no valor de RS19.159,90,
listados à fl. 85, tais como: créditos por produtos recebidos em transferência de
outra filial, créditos por devoluções;
- do total dos créditos escriturados no livro RAIPI, Mod 8, relativo ao período
em análise, no valor de R$480.546,21, foi diminuída a quantia de R$2
70.143,69 relativa aos créditos glosados acima mencionados apurando-se, por
fim, um total de créditos ressarcíveis no valor de R$210.402,52;
- utilizando-se esses créditos para abatimento dos débitos apurados ex-oficio
no valor de R$327.022,35 (que correspondem aos débitos escriturados do
imposto de RS346.182,25 compensados pelos créditos de IPI não ressarcíveis
de R$ 19.159,90), não restou saldo credor no período de apuração, pois o valor
dos débitos é maior que o valor dos créditos efetivamente comprovados; e
- por ser materialmente impossível o deferimento do Pedido de Ressarcimento
em pauta, opina pelo seu total indeferimento.
É O RELATÓRIO.
(...)
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.075 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001707/2003-99

(..) o documento que confere legitimidade à escrituração dos créditos
pleiteados é a Nota Fiscal que acompanha os produtos e deve permanecer em
poder do destinatário no caso, o adquirente, consoante os artigos 321 e 322 do
RIPI/98 abaixo transcritos:
(...)
No caso em tela, a não apresentação das Notas Fiscais listadas foi fator
determinante e fundamental para a glosa de R$250.983,79 referentes a créditos
a elas vinculados.
A outra glosa, igualmente demonstrada, à fl. 85, no valor total de R$ I9.
159,90, decorre do fato da requerente ter escriturado créditos por produtos
recebidos em transferência de outra filial, créditos por devoluções, entre
outros, em cristalino confronto à legislação retro citada, motivo pelo qual
devem ser excluídos do presente pedido, por não serem passíveis de
ressarcimento, embora sejam admissíveis como crédito para compensação com
os débitos próprios do IPI.
O procedimento da autoridade fiscal foi norteado pelo princípio da não-
cumulatividade, onde foram deduzidos do somatório do somatório dos débitos
apurados (que correspondem aos débitos do imposto escriturados no Livro
RAIPI — Mod 8 compensados pelos créditos não ressarcíveis) os valores
correspondentes ao somatório dos créditos efetivamente passíveis de
ressarcimento em cada período. Logo, se houve apuração de saldo devedor do
imposto — os débitos superaram os créditos no período em análise — inexiste,
por decorrência, saldo credor do imposto. Em suma, havia créditos do IPI, mas
não saldo credor. Portanto, não há que se falar em ressarcimento de algo que
inexiste.
Dessa forma, restando comprovada a inexistência do crédito, INDEFIRO o
Pedido de Ressarcimento de fl. 29 e, por conseqüência, DEIXO DE
HOMOLOGAR A DECOMP ELETRÔNICA (..) de fls. 96 a 99 do presente
processo, bem como quaisquer outras DCOMP que se lastreiem no mencionado
pleito de Ressarcimento."
Por sua vez, a interessada apresentou nas fls. 109/117 sua discordância à decisão
proferida no despacho decisório, manifestando, em síntese, que:
- a decisão proferida no despacho decisório glosara créditos de IPI no valor total de
R$19.159,90, tendo apenas listado os créditos no termo de constatação fiscal, sem,
contudo, mencionar de modo exaustivo e específico todas as razões por que os créditos
foram considerados como não-passíveis de ressarcimento, ensejando, com isso, manifesto
cerceamento do direito de defesa da reclamante e, conseqüentemente, a nulidade da glosa;
- sobre a glosa de créditos no valor de R$250.983,79, efetuada "por não ter a
Impugnante apresentado, em relação a todos os créditos, a 1o via da nota fiscal, que a
Fiscalização refere como 'original' ", (...) a legislação não exigia a "apresentação da I' via
da nota fiscal como condição sine qua non para o ressarcimento. De acordo com a
legislação citada, o exame dos créditos se dá nos livros fiscais do contribuinte,
devidamente apresentados no caso em comento. A nota fiscal consiste apenas em mais
um elemento capaz de corroborar a existência da operação. (..) a autenticidade da
operação pode ser aferida pelo conjunto de elementos, não sendo possível cingir-se
apenas a um. (..) a impossibilidade de se apresentar, em todos os casos, a primeira via da
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.075 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001707/2003-99

nota fiscal ocorre por uma infinidade de razões, tal como: por estar a nota em tesouraria,
dentre outros";
- todas as notas apresentadas encontravam-se devidamente carimbadas, o que, por
si só, individualizava os documentos, fazendo as vezes de primeiras vias. Citou ementa de
julgado do Terceiro Conselho de Contribuintes que entendeu corroborar sua assertiva;
- "para a instrução do pedido de ressarcimento, somente é necessária a
apresentação dos livros de apuração do IPI. No caso em comento, por ter julgado
necessário, a Fiscalização solicitou a apresentação de notas fiscais, sem no entanto,
estabelecer qualquer condição ou a necessidade de serem apresentado 'os originais' das
mesmas";
- "ainda que a Impugnante disso prescinda para comprovar o seu crédito, pede-se
vênia para juntar a primeira via das notas fiscais, como se constata dos documentos
anexos";
- "as transferências a que faz referência a r decisão eram efetivadas entre
estabelecimentos de titularidade da impugnante (1). Com efeito, não havia transferência
para estabelecimentos de terceiros. (..) o estabelecimento da Rua Cordovil não faturava, e,
portanto, não aproveitava o crédito. O estabelecimento que dava efetiva saída aos
produtos, de forma contabilizada, era o estabelecimento 'Rio 2000'
- "No que se refere aos 'créditos por devoluções', (..) tendo recolhido o imposto
quando da saída da mercadoria, à Impugnante é legítimo se creditar do IPI quando as
mesmas são devolvidas por seus clientes, o que representa uma nova entrada. Afinal, em
atenção ao princípio da não-cumulatividade, não pode o contribuinte suportar o imposto
sem ter, em contrapartida, o direito de se creditar na operação seguinte";
- "essa pretensão da Fiscalização de somente deferir o ressarcimento nos casos
contemplados pela Lei n°9.779/99 (..) não encontra respaldo em nosso ordenamento. (..)
na apuração do IPI, não se distingue o crédito oriundo da aquisição de insumos, produtos
intermediário e/ou material de embalagem dos demais créditos. Apuram-se os débitos e
créditos do período e, havendo saldo-credor, busca-se o seu ressarcimento. Com efeito,
tendo ocorrido uma operação, cujo imposto foi recolhido pela Impugnante, há direito de
crédito, sendo o ressarcimento mera decorrência deste. Se não pela Lei n° 9.779/99,
certamente pela Constituição Federal (cfr. Art. 153, ,¢ 3°, inc. II)".
Ao final, requereu a nulidade parcial do indeferimento ou sua total insubsistência,
com o conseqüente reconhecimento do seu pleito inicial de ressarcimento.
A impugnação do contribuinte se localiza às fls. 127/135 e é seguida por
documentos de identidade das signatárias, despacho decisório, AR e notas fiscais (fls. 136/272).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, reconhecer
parcialmente o pedido de ressarcimento e homologar a compensação até o limite da parcela do
ressarcimento deferida, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 279/291):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
CRÉDITO DO IPI. LEGITIMIDADE.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.075 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001707/2003-99

A primeira via da nota fiscal conforma-se no documento imprescindível para conferir
certeza e liquidez (legitimidade) a créditos do IPI aproveitados na escrita fiscal da
interessada. Além disso, especificamente para as operações de importação, também é
fundamental para a legitimidade acima a comprovação do pagamento do IPI no
desembaraço aduaneiro de importação. Isso considerado e demonstrada, na
manifestação de inconformidade, a legitimidade de créditos do IPI anteriormente
glosados pelo Fisco, devem eles ser restabelecidos na escrita fiscal da interessada para
determinação dos saldos credores/devedores nos períodos de apuração correspondentes,
integrando, se passíveis de ressarcimento consoante os ditames do art. 11 da Lei n°
9.779, de 1999, e da IN SRF n° 33, de 1999, a apuração do saldo credor acumulado ao
final do trimestre-calendário.
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL.
CRÉDITO
PASSÍVEL
DE
RESSARCIMENTO.
Para o estabelecimento industrial interessado, apenas são passíveis de ressarcimento os
créditos do IPI decorrentes de aquisições de insumos compreendidos na conceituação de
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem estabelecida pelo
Parecer Normativo CST n°65, de 1979.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A atividade administrativa de julgamento deve ser pautada segundo os ditames da
legislação tributária, porquanto esta, uma vez publicada, integra o ordenamento jurídico
revestida da presunção tanto de constitucionalidade quanto de legalidade.
Rest/Ress. Def. em Parte - Comp. Homolog. em Parte
Insatisfeito com o teor da decisão supra, o contribuinte interpôs, em 26/11/10,
Recurso Voluntário (fls. 301/314).
Em seu recurso, o contribuinte relatou que em razão do deferimento parcial de seu
pedido de ressarcimento de IPI e da homologação parcial da compensação declarada, recebeu a
cobrança do valor do débito de COFINS cuja compensação não foi homologada. Na sequência,
argumentou que teria decaído o direito da Fazenda de constituir o crédito da referida
contribuição.
Quanto ao indeferimento do valor de R$ 19.159,90, a recorrente argumentou que
“a r. decisão recorrida não questionou a incidência do IPI quando da aquisição de referido
produto. Sendo assim, não há como entender possível a alegação de que a Recorrente não
poderia se valer do crédito decorrente”. Acrescentou que, em respeito ao princípio da verdade
material, o código da nota fiscal ou do CNAE não deveriam ser suficientes para concluir que o
estabelecimento não é industrial. O emitente das notas fiscais teria sido a unidade fabril da
recorrente, o que estaria demonstrado pela documentação anexada e também constatado no
relatório de diligência fiscal juntado aos autos.
Argumentou que a Lei no 9.779/99 não teria trazido um benefício fiscal, mas sim
ressaltado a não cumulatividade do imposto, e que isto deveria ser considerado quanto às notas
de fls. 134/136, 169/199, 202/216 as quais, segundo a decisão recorrida, versariam sobre
devolução de produtos.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.075 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001707/2003-99

Acrescentou que “a recusa do ressarcimento ou restituição acarreta um crédito
meramente formal, em nítida violação ao princípio da não-cumulatividade do IPI”. As notas
fiscais relacionadas à fl. 85 se refeririam à industrialização por encomenda, nas quais seria
possível a utilização dos créditos de IPI referentes a matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, e essa seria a conclusão da Consulta 171 de 22/09/2003. Arguiu que as
outras notas fiscais relacionadas à fl. 85 trazem a referência “outras”, o que implicaria que a
decisão teria se furtado de mencionar exaustivamente todos os créditos não ressarcíveis e todas
as razões para tanto.
Afirmou ser injustificável a glosa de créditos com base no fato de a aquisição do
insumo ter sido feito por estabelecimento filial e não matriz, pois o direito ao crédito seria do
contribuinte e não do estabelecimento, impugnando, assim, a glosa referente à nota fiscal de fl.
145.
Argumentou que a lei no 9.779/99 não diferencia o produto, se matéria prima,
material de embalagem ou produto intermediário, não cabendo a glosa das notas fiscais de fls.
153/166 e 168 sob afirmação de que elas se referem a produtos acabados.
Quanto às demais notas fiscais, mencionadas à fl. 312 – pag. 12 do recurso -,
afirmou que não há dispositivo legal que condicione o direito de crédito à apresentação da
primeira via da nota fiscal. Afirmou que a documentação juntada é suficiente para demonstrar o
direito de crédito e que todas as notas fiscais estariam carimbadas com o número do processo de
ressarcimento, não havendo risco de duplicidade na utilização do crédito. Assim, não haveria
fundamentação jurídica para a manutenção das glosas.
Ao fim, pediu o reconhecimento da extinção por decadência do débito de
COFINS referente à parcela da compensação não homologada. Caso assim não se entenda, pediu
que seja deferida a totalidade do pedido de ressarcimento formulado no valor de R$ 134.363,96.
Juntou, às fls. 316/376, procuração, cópia de documentos de identidade, atos
societários, DIPJ 2002, cadastro estadual de contribuintes, livro de apuração do IPI.
Às fls. 377/454, a recorrente juntou nova via do recurso voluntário, com
substabelecimento de mandato, cópia dos documentos de identidade das procuradoras, da ficha
de documentos solicitados e da primeira via do recurso interposto.
À fl. 458, consta intimação para apresentação de documentos complementares,
tendo sido juntada documentação pelo contribuinte às fls. 462/491.
Consta às fls. 493 a 495 informação dos correios de que a comunicação enviada à
empresa fora recebida em 03/11/2010, porém, não consta dos autos o aviso de recebimento com
esta comprovação. E, à fl. 501, há pronunciamento do auditor fiscal responsável informando que
o aviso de recebimento referente à ciência do acórdão supra não retornou à divisão, razão pela
qual propôs o encaminhamento do processo ao CARF, para prosseguimento.
À fl. 502, consta termo de apensação do processo no 16682.720401/2011-59 ao
presente.
Às fls. 503/514, foram juntadas notas fiscais.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.075 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001707/2003-99

Em seguida, os autos vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
1. Da tempestividade
Conforme relatado acima, restou certificado nos autos que o aviso de recebimento
referente à ciência do acórdão da DRJ não retornou à divisão. Sendo assim, não há como se saber
ao certo a data em que o contribuinte tomou ciência desta decisão. Acontece que no registro dos
correios consta a informação de que a notificação fora recebida pelo contribuinte em 03/11/2010.
Logo, há de se ter por tempestivo o recurso voluntário interposto pelo contribuinte em
26/11/2010.
O Recurso Voluntário, portanto, é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da necessidade de esclarecimento acerca da numeração das fls. do
processo
Quando da análise da presente demanda, foi possível constatar que há algumas fls.
do volume 2 do processo que não constam dos autos na sequência correta. Na fl. 272 do e-
processo, consta que a numeração do processo na DERAT/Rio correspondia à fl. 221. Acontece
que, na fl. seguinte (fl. 273 do e-processo), há a indicação de que a numeração na DERAT/Rio
era 232. Sendo assim, percebe-se a ausência neste volume das fls. de numeração 222 a 231.
Considerando que a análise dos documentos constantes dessas fls. se apresenta
essencial à solução desta contenda (observe-se, por exemplo, que a decisão recorrida menciona a
nota fiscal situada à fl. 231 dos autos, cuja análise se apresenta imprescindível à verificação da
correção ou não do entendimento ali proferido), em busca mais detida nos autos, foi possível
constatar que tais documentos encontram-se situados às fls. 503/514 dos autos. Encontra-se
saneada, portanto, a falha inicialmente detectada.
Feitas essas considerações preliminares, passo à análise dos fundamentos
constantes do Recurso Voluntário interposto.
3. Da decadência
De início, o contribuinte apresenta em seu recurso argumentação no sentido de
que teria decaído o direito de a Fazenda constituir o crédito de COFINS que se pretende cobrar,
tendo em vista o decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 150, parágrafo 4o do Código
Tributário Nacional. Isso porque, como relatado acima, a Recorrente utilizou o crédito de IPI
objeto do presente pedido para compensar débito de COFINS relativo ao período objeto de
apuração de novembro de 2003. Considerando que somente parte do pedido de ressarcimento de
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.075 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001707/2003-99

IPI via compensação foi deferida, defende que a pretensão do Fisco de cobrar a diferença de
COFINS relacionada à parte da compensação não homologada estaria fulminada pelo instituto da
decadência, visto que já teria decorrido mais de cinco anos entre novembro de 2003 e a
intimação da decisão que homologou apenas parcialmente a compensação, realizada em
03/11/2010.
Não assiste razão à recorrente em sua argumentação. Ora, é certo que o prazo
decadencial está relacionado ao direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
pretendido, por meio do seu lançamento. Não é esta, contudo, a hipótese dos presentes autos.
Como dito acima, trata a presente demanda de pedido de ressarcimento, cumulado com
compensação. Sendo assim, é cediço que a DCOMP apresentada constitui confissão de dívida.
Em tal caso, portanto, o montante do débito ali indicado prescinde de lançamento formal por
parte da fiscalização.
Logo, por entender que deverá ser afastada a preliminar de decadência suscitada,
face à sua completa inaplicabilidade ao caso vertente, passo então à análise do mérito da presente
contenda.
4. Do mérito
Consoante acima narrado, o contribuinte apresentou pedido de ressarcimento de
saldo credor de IPI referente ao 2o trimestre de 2000, no valor R$ 134.363,96, tendo sido
deferido pela DRJ o montante de R$ 112.962,28. Sendo assim, a compensação apresentada fora
deferida parcialmente, até o limite da parcela do ressarcimento deferida.
Permaneceu em discussão, portanto, apenas o valor indeferido, correspondente à
quantia de R$ 21.401,68.
4.1. Dos créditos não ressarcíveis
Inicialmente, há de se analisar o indeferimento sobre o valor de R$ 19.159,90,
relativo às notas fiscais relacionadas na fl. 85 (Tab. 1 – créditos não ressarcíveis). As razões
postas pela DRJ encontram-se transcritas a seguir:
Primeiramente, cumpre analisar o indeferimento proferido pela DERAT-Rio de Janeiro
sobre o valor total de R$19.159,90 concernente ao IPI destacado nas notas fiscais
relacionadas na fl. 85.
Importa deixar bem claro que o crédito escritural relativo ao valor acima não foi,
segundo manifestado pela reclamante, "glosado" pela DERAT-Rio de Janeiro, tendo
esta, sim, apenas indeferido a possibilidade, por expressa vedação legal, de que tal
crédito compusesse o saldo credor do IPI passível de ressarcimento com fulcro no art.
11 da Lei n° 9.779, de 1999.
Nesse contexto, cabe salientar que o interesse no ressarcimento é exclusivamente da
empresa solicitante, tanto que a ela compete a iniciativa de pleiteá-lo, cabendo-lhe,
assim, o ônus de demonstrar, tanto na solicitação inicial quanto na lide por ela
inaugurada, por meio de elementos concretos, materiais, que atente a todos os requisitos
dispostos na legislação de regência para a concessão do seu pleito.
Certamente que o elemento probatório cabal ao encargo da interessada é a apresentação
das notas fiscais que dão sustentação material aos pedidos de seu interesse.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3002-000.075 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001707/2003-99

Nesse contexto, a reclamante apresentou como supedâneo do seu pleito apenas a
primeira via da nota fiscal n° 3979 à fl. 231.
Apesar da informação sobre o CFOP (521: transferências de produção do
estabelecimento) e à natureza da operação ("transf prod"), a indicar que o produto ali
descrito resultaria de processo industrial do próprio estabelecimento emitente das
referidas notas fiscais, a filial da interessada de CNPJ 33.247.743/0004-62, o que
implicaria como devido o destaque do IPI na aludida nota fiscal, tal destaque, na
verdade, não procede, porquanto, pelo código nacional de atividade econômica (CNAE)
informado no extrato da Receita Federal do Brasil de fl. 235 aliado a informações da
própria interessada em sua peça de reclamação (fl. 115), não se denota que tal
estabelecimento filial emitente daquela nota fiscal conformava-se em industrial ou em
equiparado a industrial [este pelo disposto no art. 9° do RIP1198 ou por ser comercial
atacadista (art.10 do RIPI/98) ou comercial equiparado por opção (art. 11, inciso I, do
RIPI/98)], o que também implica a ilegitimidade do crédito relativo ao IPI destacado na
aludida nota fiscal.
Sendo assim, não há como aceitar a legitimidade do crédito de IPI (R$3.200,15)
destacado na nota fiscal em comento, acarretando a impossibilidade quanto ao
ressarcimento e compensação pretendidos pelo estabelecimento industrial interessado,
que é o destinatário daquelas notas fiscais.
Quanto às demais notas fiscais em pauta, segundo consta informado dos autos, foram
apresentadas pela interessada ao Fisco, tendo este feito uma apreciação individual de
cada uma delas e concluído, repita-se, individualmente, conforme indicado no campo
observações da relação de fl. 85, aliado ao arrazoado de fl. 89, pela impossibilidade de
que o crédito do IPI consignado naquelas notas fiscais pudesse compor o saldo credor
trimestral passível de ressarcimento nos termos do art. 11 da Lei n°9.779, de 1999.
Após a verificação da Fiscalização, as aludidas notas fiscais foram devidamente
devolvidas à interessada, que está, então, atualmente, de posse daquelas.
Com efeito, das razões expendidas pelo Fisco, cotejadas com as informações existentes
nas notas fiscais sobre o destinatário e o remetente, a natureza da operação, o CFOP e a
descrição dos produtos, dentre outras, depreende-se que a interessada possui plenas
condições de compreender o porquê do indeferimento realizado pelo Fisco para cada
uma das notas fiscais em tela, restando, pois, inaceitável para este julgador a pertinência
da tese de cerceamento do direito de defesa alegada pela reclamante.
Sendo assim, e pela ausência, no presente processo, de apresentação probatória que
lastreie a manifestação de inconformidade apresentada pela reclamante de modo a
afastar veementemente o entendimento denegatório proferido pela DERAT-Rio de
Janeiro, este julgador considera tal denegação procedente, não devendo ser afastada.
- Mostra-se, assim, desarrazoada a alegação de cerceamento do direito de defesa
suscitada pela reclamante, mantendo-se, pois, a negativa para que o valor de
R$19.159,90, relativo ao IPI destacado nas notas fiscais ora em comento, possa compor
a apuração do saldo credor do IPI passível de ressarcimento, sendo que o valor de IPI
(R$3.200,00) destacado na nota fiscal apresentada à fl. 231 sequer gera direito de
crédito.
Como dito acima, referente ao tema em questão, o contribuinte anexou aos autos
somente uma nota fiscal, constante de fl. 231 pela numeração da DERAT/Rio, correspondendo à
fl. 514 do e-processo. Quanto à tal nota, a DRJ entendeu por indeferir o pleito do contribuinte,
sob o fundamento de que o estabelecimento emitente da nota fiscal não se enquadraria como
industrial ou equiparado a industrial, conforme o seu CNAE fiscal (vide fl. 235, em que há a
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3002-000.075 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001707/2003-99

indicação do CNAE 8640-2-99, correspondente a “atividades de serviços de complementação
diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente”).
No intuito de se contrapor a esta afirmativa constante da decisão recorrida, o
contribuinte anexou aos autos, por meio do seu Recurso Voluntário, os seguintes documentos: (i)
contrato social da recorrente, fazendo menção a esse estabelecimento como unidade fabril (doc.
02); (ii) DIPJ – Ano calendário 2001, com as fichas de apuração do IPI devidamente preenchidas
como estabelecimento industrial (doc. 03); (iii) comprovante de inscrição para fins de ICMS com
essa mesma condição (doc. 04); (iv) recibo do SINTEGRA/ICMS (doc. 05); e o (v) Livro de
Apuração do IPI (doc. 06).
Ao analisar dita documentação, entendo que estes suscitam dúvida quanto à
premissa adotada pela DRJ na decisão recorrida quanto ao não enquadramento da empresa
emitente da nota fiscal como industrial.
Sobre tais documentos, relevante observar: (i) o contrato social anexado, o qual
menciona o estabelecimento emitente como unidade fabril data de 03 de junho de 2002, ao passo
que a presente demanda versa sobre ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao 2o
trimestre de 2000, logo, não logra comprovar o pretendido pelo recorrente; (ii) a DIPJ do ano
calendário de 2001, a qual, novamente, não se relaciona ao período de apuração objeto desta
demanda (observe-se que a Ficha 22 – Apuração do Saldo do IPI, embora relativa ao CNPJ no
33.247.743/0004-62, correspondente à filial aqui analisada, está relacionada ao período de
01/01/2001 a 31/12/2001); (iii) inscrição estadual perante o Estado do Rio de Janeiro, com a
indicação de que a atividade principal da empresa corresponde à fabricação de medicamentos
alopáticos; (iv) SINTEGRA com esta mesma informação; (v) livro de apuração do IPI do
período sob análise, contudo, sem a indicação do CNPJ a que está relacionado.
Ou seja, os únicos documentos que poderiam se contrapor à conclusão disposta na
decisão da DRJ seriam aqueles relacionados nos itens (iii) e (iv). Contudo, entendo que tais
documentos não trazem uma resposta conclusiva sobre o tema.
Sendo assim, por entender que existe uma razoável dúvida quanto à natureza do
estabelecimento emitente da nota fiscal, se industrial ou não, e que este foi o fundamento
principal da decisão recorrida para fins de indeferir parte do pleito do contribuinte, penso que a
melhor condução neste momento será determinar a conversão do presente julgamento em
diligência, no intuito de que a unidade de origem informe se, no período objeto da presente
contenda, a filial inscrita sob o CNPJ no 33.247.743/0004-62 realizava ou não atividades
industriais. Para tanto, poderá a fiscalização, além de consultar os seus sistemas internos,
determinar a intimação do contribuinte para apresentar documentos que entender necessários à
solução deste questionamento.
Como se não bastasse, há ainda uma última dúvida a ser saneada no que comporta
à nota fiscal em referência, constante de fl. 514 do e-processo. Nas razões da DRJ, esta indeferiu
o pleito do contribuinte quanto à tal nota apenas sob o fundamento de que o estabelecimento
emitente não seria industrial. Acontece que, da análise de dita nota fiscal, é possível verificar,
ainda, que o produto objeto da referida nota corresponde a “creme dental aquafresh tripl
proteção”. Tendo em vista que tal produto, ao menos à primeira vista, não corresponde à matéria
prima, produto intermediário ou material de embalagem, entendo que a unidade de origem
deverá, ainda, verificar qual a destinação do produto objeto da referida nota dentro do processo
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3002-000.075 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001707/2003-99

produtivo da recorrente, manifestando-se, então, por meio de relatório conclusivo, sobre a
possibilidade do creditamento pretendido pelo Recorrente.
4.2. Da glosa do crédito escritural
Quanto à glosa do crédito escritural, na monta de R$ 250.983,79, concernente às
notas fiscais relacionadas às fls. 86/88, o contribuinte apresentou em sua impugnação a primeira
via de parte das notas fiscais em questão, o que levou ao deferimento parcial pela DRJ do pleito
apresentado. Nos termos da decisão recorrida, a parte não deferida está relacionada aos seguintes
fundamentos e notas fiscais:
Relativamente à primeira via da nota fiscal apresentada na fl. 145, o adquirente do
insumo foi o estabelecimento filial de CNPJ 33.247.743/0004-62 e não o
estabelecimento interessado, a matriz, que formulou o pedido de ressarcimento. Desse
modo, o que se depreende da apresentação da referida nota fiscal no presente processo é
a pretensão do estabelecimento matriz de fazer jus a crédito de IPI que pertence ao
estabelecimento filial sem observar os ditames normativos para tanto, o que é
inaceitável.
Logo, não há que ser reconhecido o crédito pretendido pela interessada, afastando-se,
conseqüentemente, a possibilidade de compor o saldo credor passível de ressarcimento.
Para as notas fiscais (primeiras vias) apresentadas às fls. 148/168, correspondem a
operações de importação direta de produtos.
A legitimidade do Crédito para tais operações condiciona-se, além da primeira via da
nota fiscal de entrada, à comprovação do pagamento do IPI relativo ao despacho
aduaneiro, nos termos do art. 147, inciso V, do RIPI/98.
Pela consulta ao sistema SINAL07 da Receita Federal do Brasil (fls. 236/237),
verificam-se registros de pagamento de valores de imposto concernentes às primeiras
vias das citadas notas fiscais, implicando o reconhecido o direito creditório do IPI
destacado naquelas.
Ocorre que, como explanado anteriormente neste voto, além do reconhecimento do
direito creditório, importa, também, verificar a legitimidade quanto ao direito de o
crédito escritural reconhecido participar do saldo credor trimestral passível de
ressarcimento.
Tal legitimidade, na concepção deste julgador. ocorre apenas se o produto importado
enquadrar-se na conceituação de insumo (MP, PI ou ME) definida pelo PN CST n° 65
de 1979, para o estabelecimento industrial importador.
No caso em análise, pelas descrições dos produtos e, principalmente, suas respectivas
classificações fiscais e CFOP 311 ("compras para industrialização") indicados nas notas
fiscais em tela, o enquadramento mencionado no parágrafo supra somente se evidencia
para as notas fiscais apresentadas nas fls. 148/152 e 167, o que enseja para o
estabelecimento industrial importador a possibilidade de que os valores de IPI
destacados em tais notas venham a participar do saldo credor passível de ressarcimento.
Já para as notas fiscais de importação apresentadas às fls. 153/166 e 168, das descrições
dos produtos e respectivas classificações fiscais, a indicar a caracterização como
produtos acabados importados, além do respectivo CFOP 312 ("compras para
comercialização"), depreende-se que os valores de IPI ali destacados, apesar de
ensejarem crédito do IPI, não se revelam passíveis de ressarcimento a teor do art. 11 da
Lei n° 9.779, de 1999.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3002-000.075 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001707/2003-99

No tocante às primeiras vias das notas fiscais apresentadas às fls. 217/230, foram
emitidas pelo estabelecimento filial CNPJ 33.247.743/0004-62, sendo observado o
seguinte:
a) Relativamente às notas fiscais de saída (primeira via) apresentadas às fls. 217 e
220/230:
- das informações relativas ao CFOP (522: "transferências de mercadorias adquiridas
e/ou recebidas de terceiros") e à natureza da operação ("transf terc"), depreende-se que
os produtos ali descritos não resultam de processo industrial do próprio estabelecimento
emitente das referidas notas fiscais, tratando-se, sim, de produtos que foram adquiridos
e/ou recebidos de terceiros. Se tais produtos se revelarem como acabados, conforme os
descritos nas notas fiscais de fls. 220/221, resta indubitável que o citado
estabelecimento, emitente das notas fiscais em pauta, não se conformou, nessas
respectivas operações de transferência, como estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial, acarretando, com isso, a impossibilidade de que houvesse o destaque do IPI
naquelas notas fiscais. Já se os produtos se caracterizarem como insumos (MP, PI ou
ME) nos termos do PN CST n° 65, de 1979, conforme indicam as notas fiscais de fls.
217, 222/230, não se denota, pelo código nacional de atividade econômica (CNAE)
informado no extrato da Receita Federal do Brasil de fl. 235 aliado a informações da
própria interessada em sua peça de reclamação (fl. 115), que tal estabelecimento filial
emitente de tais notas fiscais conformava-se em industrial ou em equiparado a industrial
[este pelo disposto no art. 9° do RIPI/98 ou por ser comercial atacadista (art.10 do
RIPI/98) ou comercial equiparado por opção (art. 11, inciso I, do RIPI/98)1, o que
também implica a ilegitimidade dos créditos relativos ao IPI destacados nas notas fiscais
em comento;
- sendo assim, para o estabelecimento destinatário das operações de transferência supra
(ou seja, o estabelecimento interessado no presente processo), restou indevido o direito
ao crédito escritural do IPI destacado em todas as notas fiscais ora em questão;
- não sendo devido o direito creditório, não há, obviamente, como o valor de IPI
destacado naquelas notas fiscais possa participar do saldo credor escritural apurado ao
final do trimestre-calendário, passível de ressarcimento.
b) Relativamente às notas fiscais de saída (primeiras vias) apresentadas às fls. 218 e
219:
- apesar da informação sobre o CFOP (521: transferências de produção do
estabelecimento) e à natureza da operação ("transf prod"), a indicar que o produto ali
descrito resultaria de processo industrial do próprio estabelecimento emitente das
referidas notas fiscais, a filial da interessada de CNPJ 33.247.743/0004-62, o que
implicaria como legítimo o destaque do IPI na aludida nota fiscal, tal legitimidade, na
verdade, não é devida, porquanto a descrição e a classificação fiscal (3306.10.00) do
produto na TIPI indicam-no não como insumo, mas sim como produto acabado,
implicando que o citado estabelecimento, emitente das notas fiscais em pauta, não se
conformou, nessas respectivas operações de transferência, como estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial, acarretando, com isso, a impossibilidade de que
houvesse o destaque do IPI naquelas notas fiscais. Assinale-se que, conforme
mencionado no tópico de letra "a" acima, tal estabelecimento filial emitente de tais
notas fiscais realmente não se evidenciava como industrial ou como equiparado a
industrial [este pelo disposto no art. 9° do RIPI/98 ou por ser comercial atacadista
(art.10 do RIPU98) ou comercial equiparado por opção (art. 11, inciso I, do RIPI/98)], o
que reitera a impossibilidade de que houvesse destaque de IPI nas notas fiscais em
questão, com o conseqüente impedimento do aproveitamento creditório pelo
estabelecimento destinatário (o interessado no presente processo) e, evidentemente, da
participação no saldo credor trimestral passível de ressarcimento.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3002-000.075 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001707/2003-99

Noutro giro, partindo para a análise das primeiras vias das notas fiscais apresentadas às
fls. 134/136, 169/199, 202/216, versam sobre operações de devolução ou retorno de
produto vendido anteriormente pela interessada por meio da nota fiscal de numeração
ali indicada no campo "dados adicionais" da nota.
A devolução/retorno de produto industrializado tributado pelo IPI que foi anteriormente
vendido enseja para o estabelecimento industrial ou equiparado vendedor o direito de
crédito do IPI destacado na nota de devolução/retorno, conforme atestado no termo de
verificação fiscal (fl. 84). Ocorre que, a teor do art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999,
regulamentado pela IN SRF n° 33, de 1999, o crédito do IPI decorrente daquela
operação de devolução ou retorno não se torna passível de ressarcimento, pois o produto
devolvido já teve encerrada sua etapa de industrialização, conformando-se em "produto
acabado", não havendo, assim, possibilidade de aquele crédito, nos termos da redação
do aludido art. II, compor o saldo credor do IPI acumulado ao final de trimestre-
calendário, decorrente de aquisição de MP, PI e ME aplicados no processo de
industrialização da interessada.
Com efeito, o crédito do IPI decorrente da operações de devolução ou de retorno em tela
só poderá ser utilizado escrituralmente no RAIPI para abater débitos do imposto, pelo
que uma eventual parcela desse crédito remanescente após o confronto (escritural)
"crédito x débito" em determinado período de apuração só poderá ser transferida para o
período de apuração subseqüente, e assim sucessivamente até o seu esgotamento
escritural. Não são tais créditos, repita-se, por falta de previsão legal, passíveis de
ressarcimento (ou seja, não podem compor o saldo credor que, acumulado a fim do
trimestre-calendário, sujeita-se a pleito de ressarcimento sob o amparo da Lei n°9.779,
de 1999).
Por fim, no tocante às notas fiscais de números 10317, 4808, 14113, 19712, 19336,
30612, 191827, 192279, 192417, 74749, 4882, 1016, 65038, 190300, 1123, 1124,
66303 e 1145, relacionadas nas fls. 86/88, não foram apresentadas pela reclamante, pelo
que restam mantidas as glosas implementadas pela DERAT-Rio de Janeiro
relativamente ao IPI destacado em tais notas fiscais.
Ou seja, no que se refere às notas fiscais de fls. 217 e 222/230, vê-se que um dos
fundamentos da decisão recorrida foi no mesmo sentido do tópico anterior, entendendo por
afastar o direito ao creditamento em razão de o estabelecimento emitente das referidas notas não
corresponder a um estabelecimento industrial. Além disso, constou da decisão recorrida que as
referidas notas indicariam o CFOP no 522, relativo a "transferências de mercadorias adquiridas
e/ou recebidas de terceiros". Sendo assim, entendo que a diligência proposta no tópico anterior
deverá ser realizada também no que tange a tais notas, para fins de confirmar se: (i) o
estabelecimento emitente, não obstante o CNAE fiscal identificado, realizava atividade industrial
no período em questão; (ii) se os produtos indicados nas respectivas notas foram industrializados
pelos respectivos emitentes; (iii) se tais produtos se enquadram como matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem da Recorrente; (iv) apresentar parecer conclusivo acerca
da possibilidade de creditamento quanto a tais notas fiscais.
Por fim, quanto às notas fiscais 218 e 219 (CFOP 521), foram dois os
fundamentos dispostos na decisão recorrida para fins de afastar o direito ao creditamento. O
primeiro foi o mesmo disposto acima, relacionado ao enquadramento do estabelecimento
emitente das notas fiscais como industrial. O segundo fundamento foi de que a descrição e a
classificação fiscal (3306.10.00) do produto na TIPI o indicariam não como insumo, mas sim
como produto acabado, o que afastaria o direito ao creditamento.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3002-000.075 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001707/2003-99

Nesse cenário, entendo que a fiscalização deverá manifestar-se, por meio de
parecer conclusivo, acerca da procedência ou não do direito ao creditamento pleiteado,
manifestando-se tanto sobre o enquadramento do estabelecimento emitente como industrial,
quanto sobre a aplicação ou não do produto em questão no processo produtivo da recorrente e o
seu eventual enquadramento como matéria prima, produto intermediário ou material de
embalagem.
Quanto às demais notas fiscais objeto da presente contenda, considerando que
estas não foram juntadas aos autos pelo contribuinte, e que a este compete o ônus de provar o
direito creditório pretendido, entendo que não há razão para nos debruçarmos sobre as mesmas
nesta oportunidade.
5. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, para que a unidade de origem, com fulcro nas balizas delineadas
acima, apresente parecer conclusivo por meio do qual se manifeste acerca da possibilidade de
creditamento no que tange às notas fiscais no 217, 218, 219, 222/230 e 231 pela numeração da
DERAT/Rio, correspondendo, respectivamente, às fls. 268, 269, 270, 503/513 e 514 do e-
processo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital